Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. NECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O Código de Ritos trouxe importante inovação quanto ao recolhimento do imposto de transmissão no arrolamento sumário, mas não altera a condição prevista no artigo 192, do Código Tributário Nacional, pois este último trata dos tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio, havendo, portanto, necessidade de se fazer uma diferenciação quanto ao imposto de transmissão. Para que haja a homologação da partilha, mesmo no caso de arrolamento sumário, continua sendo indispensável que haja a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Por outro lado, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para providenciar o lançamento administrativo do imposto de transmissão, se for o caso.